Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715339-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Top Car Multimarcas de Veículos e Serviços Eireli – Me contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c compensação por danos materiais e morais, sob o ID 62979970, assim vazada: Trata-se de impugnação aos honorários periciais propostos pelo perito em ID 60754763. A parte ré insurge-se contra o valor arbitrado e pede a redução do valor sob o fundamento de que o trabalho a ser realizado é de menor complexidade. Decido. Rejeito a impugnação apresentada pela parte ré, uma vez que o perito justificou o arbitramento dos valores, demostrando, dentre outros fatores, o tempo a ser despendido para realização do encargo, a natureza, a qualidade, a complexidade e as dificuldades da perícia. Fixo os honorários periciais em R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme proposto pelo perito em ID 60754763. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Aduz a agravante, em síntese, que inexistem provas suficientes acerca da hipossuficiência e verossimilhança das alegações do agravado, aptas a ensejar a inversão do ônus da prova. Alega que a mera existência de vulnerabilidade do consumidor não se traduz em automática existência de hipossuficiência, pois esta corresponde à impossibilidade de produção de provas, não sendo o caso, já que a prova será realizada por perito. Ademais, salienta que a valor arbitrado a título de honorários periciais se mostra excessivo, tendo em vista dispensar deslocamentos para localidades longínquas, exame in loco (o autor pode levar o automóvel até o perito), além de a matéria objeto da perícia ser de baixa complexidade, não exigindo análise multidisciplinar e nem envolvendo peculiaridades regionais. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a inversão do ônus da prova, bem como o deferimento da tutela antecipada a fim de que seja intimado o perito para apresentação de nova proposta de honorários, condizente com a baixa complexidade da causa. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 16653977 e 16653978. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento enseja parcial conhecimento. Compulsando os autos eletrônicos de origem, denota-se que a inversão do ônus da prova foi determinada pela decisão de ID 56909404, a qual foi publicada no DJe de 27 de fevereiro de 2020. Confira-se o seu teor: Rejeito a impugnação à gratuidade de Justiça deferida ao autor, pois exerce a profissão de cabeleireiro e declarou-se hipossuficiente. Por outro lado, a ré não trouxe aos autos nenhuma prova que infirme a declaração prestada pelo autor quanto à sua condição de hipossuficiência econômica, prevalecendo a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, consoante preceitua o art. 99, §3o, do CPC. Acolho a impugnação ao valor da causa na reconvenção, pois, nos termos do art. 292, V do CPC, este deve corresponder ao proveito econômico visado. No caso, a reconvinte pretende seja o reconvindo condenado ao pagamento de indenização pelo uso do veículo, pedindo que seja considerado o valor da diária 90,00, multiplicado pelos dias utilizados. Assim, o valor declarado na guia de ID 51805902 está incorreto. Nesses termos, adoto o valor apontado pelo reconvindo, qual seja, R$ 39.240,00, e determino ao reconvinte que proceda ao recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ter por prejudicado o pedido reconvencional. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Itaucard S/A. O autor postula a rescisão do negócio de compra e venda, sendo o contrato de financiamento acessório ao contrato principal. Nesse passo, a rescisão do contrato de compra e venda enseja a rescisão do contrato de financiamento. Sendo assim, a legitimidade do banco decorre de sua submissão aos efeitos da sentença quanto ao contrato de financiamento, restringindo-se, por outro lado, a essa questão. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a procedência do veículo; b) a existência de vícios ocultos no bem; c) a existência de adulteração no hodômetro do veículo; d) alteração na quilometragem do veículo; e) a existência de alterações e/ou troca de peças originais que impliquem comprometimento da segurança na utilização do veículo; f) desvalorização do valor de mercado do veículo em função de sua origem, bem como das alterações de peças e/ou do hodômetro; g) se o valor pago pelo autor estava em conformidade com o valor de mercado ou se o valor negociado estava abaixo do valor de mercado. A questão de fato destacada no item “a” está evidenciada no documento acostado no ID 41710890, consistente no contrato de compra e venda do bem, no qual consta o seguinte: “cliente ciente que o veículo foi recuperado de furto comprado de leilão.” (sic). O autor assinou o documento em referência. A informação consta da petição inicial. As demais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta do documento acostado no ID 41710912, que aponta para a existência de alterações no veículo. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois não tem condições técnicas de apurar a existência de vícios. Além disso, trata-se de parte hipossuficiente economicamente, e já despendeu recursos financeiros na confecção do laudo que instrui a petição inicial. Incumbirá, assim, à ré Top Car Multimarcas de Veículos e Serviços EIRELI – ME arcar com os honorários periciais. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Leonardo Lacerda, com dados no cartório. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais as questões de fato apontadas nos itens “b” a “g” acima. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor quanto à aplicação do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. No caso em exame, o trabalho a ser realizado por engenheiro mecânico “englobará as atividades de estudo dos autos; levantamento de dados; planejamento da perícia; diligências processuais; exames do veículo VW/VOYAGE de placas PXX-1632; análise de documentos; pesquisa mercadológica; análise dos dados coletados; e elaboração de laudo pericial com anexo fotográfico e respostas aos pontos controvertidos estabelecidos pelo Juízo (ID. 56909407) e aos quesitos oferecidos pelas partes (ID. 59649613)”. Imperioso destacar, ainda, que, de acordo com a informação do perito nomeado, o trabalho demandará 15 horas técnicas de labor, sendo que, cada trabalhada corresponde a R$ 430,00, totalizando R$ 6.450,00. Com efeito, é de se notar que o valor foi estabelecido pelo expert de acordo com o Regulamento de Honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/DF, entidade vinculada ao sistema CREA/CONFEA, valendo conferir os dispositivos pertinentes, in verbis: Art.6o - A remuneração mínima do profissional, inclusive no caso de consultorias, é de R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais). (...) Art.8o - De um modo geral, todos os trabalhos de engenharia de avaliações, de inspeções, e de perícias de engenharia deverão ter seus honorários correspondentes fixados em função do tempo gasto para a execução e apresentação do trabalho. Art.9o - A remuneração será calculada à razão de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por hora técnica, de acordo com demonstrativo ANEXO, compreendendo todo o tempo efetivamente despendido para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, acrescido do tempo gasto em viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório do profissional até o retorno ao mesmo, excluídos os intervalos de tempo despendidos para as refeições e repouso. (grifo nosso) Nessa perspectiva, mostra-se adequado o valor proposto pelo expert, porquanto compatível com os serviços a serem prestados, bem como com o tempo despendido para a sua realização, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PROPOSTA DE TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DOS CUSTOS. DECISÃO MANTIDA. Não há que se alterar a questão relativa ao ônus de pagamento dos honorários periciais de sentença transitada em julgado. Considerando que os honorários periciais se apresentam com valor compatível com o trabalho a ser realizado e com as horas gastas para a elaboração do laudo pericial, estes atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aferida a razoabilidade dos honorários, não se pode compelir o profissional a exercer o trabalho por valor inferior ao que foi por ele proposto. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.973918, 20160020246133AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) (grifo nosso) Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora